Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010629-04.2021.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Roger Kauam Diperro da Costa
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roger Kauam Diperro da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do crime de furto qualificado e majorado.
Segundo o impetrante, a decisão que decretou a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, pois estaria calcada em argumentos genéricos e inespecíficos.
Para subsidiar sua pretensão, o impetrante indica que os requisitos necessários à decretação da prisão não estariam configurados, uma vez que faltaria a verificação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Aponta a existência de predicados pessoais positivos, e que seria suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da fiança.
Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, inclusive, com o arbitramento de fiança (Id. 91187472).
Junta documentos (Ids. 91187473 a 91187476).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada tal premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (Id. 91187475).
Ressai da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 16.6.2021, e, no mesmo dia, o impetrado homologou a prisão, e a converteu em preventiva, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública.
Nesse contexto, são as razões externadas pela autoridade acoimada como coatora no decreto prisional:
“(...) Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega.
Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar estava em rondas, quando receberam a informação de que havia dois indivíduos em um veículo Golf, de cor branca, estacionado próximo do Posto One Petro, os quais observavam o posto de combustível, assim, foram até o local e passaram a realizar diligências.
É ainda dos autos, que a Polícia Militar localizou um veículo com as mesmas características da denúncia, transitando pela Avenida Pajé, próximo ao Posto Martelli e, ao ser realizada a abordagem do veículo, localizaram três indivíduos no interior do veículo, tendo um deles empreendido fuga do local.
Durante a abordagem os dois indivíduos que ficaram no local questionavam o motivo da abordagem e se recusavam a cumprir as determinações da Policia Militar, sendo necessária a imobilização dos autuados e ao ser realizada revista no veículo, lograram êxito em encontrar 01 (um) modulo de injeção eletrônica subtraído da vítima, que se encontra no pátio do Posto de Combustível.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: (...)
O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT). (...)”. Ids. 58295895, pp. 2 – 4.
Como se percebe, o periculum libertatis realmente foi fundamentado de forma genérica, pois o impetrado discorreu apenas sobre a finalidade de evitar a renitência criminosa, contudo, não indicou a motivação para tanto, ou seja, se o decisum se subsidiaria, por exemplo, na maneira como o crime se desenvolveu, ou se existem existência de processos criminais em andamento.
Sobre o tema, colaciono fragmento de julgado exarado pelo STF:
“(...) Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. (...)” (STF, decisão monocrática no HC n. 132.488/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, publicada em 2.2.2016).
Assim, considerando que não foi devidamente fundamentado o requisito concernente ao periculum libertatis, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
III. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
V. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e
VI. Monitoração eletrônica, através da colocação de tornozeleira.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo constar as medidas cautelares aqui impostas, para que ele seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator